Tribunal: TJSP
Processo: 1001782-40.2016.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELOS PROTESTOS DECORRENTES DE IMPOSTOS INADIMPLIDOS
Adquirente de veículo automotor é responsável pelos impostos incidentes sobre a propriedade da coisa móvel (IPVA; Lei Estadual n. 13.296/08, arts. 5o e 6o, I; CTN, arts. 121, II e 124, I). Autor que deu causa às negativações surgidas em seu nome e em nome

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELOS PROTESTOS DECORRENTES DE IMPOSTOS INADIMPLIDOS
Adquirente de veículo automotor é responsável pelos impostos incidentes sobre a propriedade da coisa móvel (IPVA; Lei Estadual n. 13.296/08, arts. 5o e 6o, I; CTN, arts. 121, II e 124, I). Autor que deu causa às negativações surgidas em seu nome e em nome do réu. Pleito indenizatório completamente infundado e irrazoável.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094875
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001782-40.2016.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante LUIZ CARLOS
PAES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ANTONIO LUIZ MARQUES COUTO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), BANCO ITAÚ S/A, THIAGO VINICIUS BENEVENTI
e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001782-40.2016.8.26.0236
APELANTE: LUIZ CARLOS PAES (JG)
APELADOS: ANTÔNIO LUIZ MARQUES COUTO, THIAGO VINÍCIUS BENEVENTI,
ESTADO DE SÃO PAULO e BANCO ITAÚ S.A.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
COMARCA: IBITINGA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. GLARISTON RESENDE
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA COMPRA E VENDA
DE VEÍCULO RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELOS
PROTESTOS
DECORRENTES
DE
IMPOSTOS
INADIMPLIDOS
Adquirente de veículo automotor é responsável pelos impostos
incidentes sobre a propriedade da coisa móvel (IPVA; Lei
Estadual n. 13.296/08, arts. 5o e 6o, I; CTN, arts. 121, II e 124, I).
Autor que deu causa às negativações surgidas em seu nome e em
nome do réu. Pleito indenizatório completamente infundado e
irrazoável.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de fls.
261/263, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação, condenando o autor
ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios à parte
adversa, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada réu, observada a gratuidade da
justiça.
O D. Magistrado a quo verificou não assistir razão ao autor, pois os
lançamentos de IPVA são de responsabilidade sua, adquirente e atual proprietário do
veículo.
Houve oposição de embargos de declaração (fls. 265/266), rejeitados (fls.
293/294).
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (fls. 268/290).

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001782-40.2016.8.26.0236
Alegou, em suma, que a responsabilidade pelos protestos e pelas certidões de
dívida ativa é exclusivamente dos réus, de sorte que deve ser indenizado pelos danos
sofridos.
Houve contrarrazões (fls. 297/302, 305/310 e 311/317).
O presente recurso foi inicialmente distribuído ao Dr. Andrade Neto, desta C.
30a Câmara de Direito Privado, vindo posteriormente a ser redistribuído a esta
Desembargadora, nos termos da deliberação da Presidência da Seção de Direito Privado
deste E. Tribunal de Justiça em 15.10.19.
É a síntese do necessário.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação indenizatória e anulatória de “títulos de crédito” fundada em
contrato de compra e venda de veículo usado. O autor sustenta que adquiriu o veículo do
réu Antônio, que por sua vez havia adquirido do réu Thiago, porém nenhum deles procedeu
à transferência do veículo para o nome do autor. Em decorrência disso, o autor alega que
sofreu negativação indevida pelo inadimplemento de IPVA's (fls. 49/50).
A impugnação do autor formulada nas razões recursais é confusa,
sofrivelmente cognoscível, depreendendo-se precariamente que seu inconformismo consiste
na atribuição a si pelos protestos indicados às fls. 49/50. A despeito de sua fundamentação,
analiso a questão de fundo devolvida a este E. TJSP.
O autor, embora tenha adquirido o veículo do réu Antônio, não procedeu à
transferência deste para seu nome, conforme determina o art. 123, § 1o, do CTB. Isso,
contudo, não impediu o exercício pacífico da posse pelo autor desde 2007 até os dias atuais
(fls. 171/172). Na condição de possuidor e proprietário (tradição realizada à época), era
responsável solidário pelo pagamento dos tributos inerentes ao veículo (IPVA, p. ex.; Lei
Estadual n. 13.296/08, arts. 5o e 6o, I; CTN, arts. 121, II e 124, I). Logo, como todas as
obrigações que deram origem aos protestos são posteriores ao ano da aquisição do
veículo, era sua a responsabilidade pelo pagamento delas, em solidariedade com o
antigo proprietário.
Detalhe: como o veículo continua no nome do antigo proprietário, o réu Thiago,

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001782-40.2016.8.26.0236
seria mais razoável esse pleitear indenização pela negativação de seu nome, e não o
contrário.
Portanto, causa perplexidade a insistência do autor nessa pretensão
evidentemente infundada, sobretudo pelo fato de que os protestos decorrem de
inadimplemento do próprio autor, atual possuidor e proprietário do veículo.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. Sentença.
Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
para cada réu, observada a gratuidade da justiça.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora